Tribunal: TJDFT
Processo: 0745212-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0745212-91.2024.8.07.0001 APELANTE: RENATO VINICIUS DA SILVA CARVALHO APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por RENATO VINÍCIUS DA SILVA CARVALHO em face de sentença (Id. 67353071) proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada de Urgência c/c Multa Astreinte c/c Danos Morais”, indeferiu a inicial, extinguindo o processo movido contra BANCO BRADESCARD S.A., sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321 c/c art. 330, IV, ambos do Código de Processo Civil. Na origem, mesmo intimada pelo juízo, a parte autora não supriu as irregularidades apontadas na petição inicial, deixando de cumprir as diversas determinações de emendas constantes na decisão de ID 214963058, o que acarretou seu indeferimento. Irresignada a parte autora interpõe apelação, alegando em suas razões de apelo que a extinção prematura do processo restou comprovado o não acesso ao judiciário pela parte recorrente, já que esta assinou a procuração e autorizou o prosseguimento da demanda. Contrarrazões – Id. 67353083. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É certo que, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) É certo que não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. No caso em análise verifica-se que o recurso, se limitou apenas em dizer que a extinção do processo foi prematura, lhe tirando o acesso ao judiciário, não se desincumbindo do seu ônus de atacar os fundamentos da sentença que indeferiu a inicial pelo não atendimento das determinações contidas na emenda de ID 214963058. Feitas tais considerações, imperioso se faz o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator